Tribunal: TCU
Processo: 027.079/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 640/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, §1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de pensão militar relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 027.079/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aida Cristina Abreu Lopes da Silva (XXX.060.557-XX); Alda de Souza Dutra (XXX.578.747-XX); Ione de Castro Pimentel Alvim (XXX.622.708-XX); Ivete Leme de Souza (XXX.037.377-XX); Jacyara de Souza Ferreira (XXX.379.697-XX); Joao Victor Roberto da Silva (XXX.601.677-XX); Maria Cristina da Silva Faraco (XXX.353.117-XX); Maria Nazareth de Souza (XXX.454.277-XX); Maria da Conceicao Pereira da Silva (XXX.782.407-XX); Maria do Carmo de Souza (XXX.291.097-XX); Maura Cardoso de Freitas (XXX.688.331-XX); Nadia Gloria da Costa Gama (XXX.493.567-XX); Rosana Maria Pinheiro da Silva (XXX.517.497-XX); Waneth de Souza Esposito (XXX.049.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.